Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃ CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES APURADOS EM PROCESSOS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de arguição de coisa julgada ou litispendência quando o apelante faz referência a outro processo por outro fato, sem qualquer identidade com a conduta apurada no recurso.
2. Deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça, pois a apelante, carregando uma faca, foi à residência das vítimas, permaneceu no portão do imóvel e ficou vociferando que mataria os moradores da casa, conduta que atemorizou os ofendidos.
3. Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, CP) a ofensa à dignidade e ao decoro da vítima, por meio de xingamentos ou atribuição de qualidade negativa, utilizando de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
4. O ordenamento jurídico pátrio não ampara ofensas usadas para atingir o próximo de forma que lhe fira a dignidade e a honra, sobretudo se o insulto inferioriza e discrimina a vítima em razão da cor de sua pele. No caso, a ré se referiu a uma criança como “macaca” e “macaquinha”, termos inegavelmente pejorativos e racistas.
5. Diante da ausência de prejuízo e pelo fato de que uma das ações reputadas conexas já transitou em julgado, o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre condutas relativas a processos distintos deve ser direcionado ao Juízo das Execuções, conforme prevê o artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execução Penal.
6. Correta a fixação de indenização à vítima de injúria racial – criança de apenas 8 (oito) anos – uma vez que se trata de indivíduo em formação, cujo direito da personalidade foi agudamente atingido pela conduta da ré.
7. Recurso conhecido e não provido.